Tribunal: TJSP
Processo: 0006657-13.2011.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Danos materiais. Pensão mensal fixada em 2/3 do salário mínimo, devida (nesse valor) desde a data do falecimento até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade. A partir daí (e até a data em que ela completaria 65 anos de idade ou até a data do falecimento dos autores), a pensão deve ser reduzida para 1/3, diante da presunção de que com 25 anos a vítima constituiria família própria, diminuindo sua colaboração no lar primitivo (REsp n. 1.376.460/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/09/2014). As parcelas vencidas devem ser pagas de uma só vez, com correção monetária e juros moratórios, a contar da data do vencimento de cada prestação, aplicando-se, quanto aos respectivos índices, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.492.221 (Tema 905), ou seja, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de acordo com a Lei 11.960/2009. Recurso provido para julgar a ação procedente.
(TJSP; Apelação Cível 0006657-13.2011.8.26.0441; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Peruíbe

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2022
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Reconhecimento. É certo que o primeiro laudo pericial, datado de 09/03/2015, havia afastado a relação de causalidade entre o serviço prestado pelo hospital e o falecimento do filho dos autores. Todavia, após apresentação do prontuário médico do paciente, o IMESC apresentou novo laudo, em 18/02/2019,

Ementa:

Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Reconhecimento. É certo que o primeiro laudo pericial, datado de 09/03/2015, havia afastado a relação de causalidade entre o serviço prestado pelo hospital e o falecimento do filho dos autores. Todavia, após apresentação do prontuário médico do paciente, o IMESC apresentou novo laudo, em 18/02/2019, concluindo, com base nessa documentação, que "o periciando foi acometido por um quadro de pneumonia grave que não foi diagnosticado no primeiro atendimento médico", embora os dados vitais inseridos pela enfermagem estivessem alterados, com temperatura muito alta (39oC) e saturação do sangue (Sat02) abaixo do esperado (92%), circunstância que, no entendimento da perita, "parece não ter sido valorizada" (fl. 238). Fatos que justificam o reconhecimento de que a liberação da criança para retorno ao seu lar, medicada apenas com dipirona, sem avaliação após a medicação, e sem descrição do resultado do raio x, caracterizou hipótese de falha no atendimento prestado pelo hospital, o que culminou com o agravamento do estado de saúde do paciente, tanto que algumas horas depois ele precisou retornar urgentemente ao pronto socorro, com hematêmese (vômito de sangue) e com a temperatura ainda alta (39oC) e saturação do sangue ainda pior (84%), precisando ser intubado, o que poderia ter sido evitado. Nexo de causalidade demonstrado. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000.00 (para os dois autores) com correção monetária desde a data do julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Danos materiais. Pensão mensal fixada em 2/3 do salário mínimo, devida (nesse valor) desde a data do falecimento até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade. A partir daí (e até a data em que ela completaria 65 anos de idade ou até a data do falecimento dos autores), a pensão deve ser reduzida para 1/3, diante da presunção de que com 25 anos a vítima constituiria família própria, diminuindo sua colaboração no lar primitivo (REsp n. 1.376.460/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/09/2014). As parcelas vencidas devem ser pagas de uma só vez, com correção monetária e juros moratórios, a contar da data do vencimento de cada prestação, aplicando-se, quanto aos respectivos índices, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.492.221 (Tema 905), ou seja, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de acordo com a Lei 11.960/2009. Recurso provido para julgar a ação procedente.